Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-88.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000304-88.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILEIA FONTES - CPF: 280.536.051-68 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ALISSA FONTES DOS SANTOS - CPF: 023.336.321-19 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARILEIA FONTES - CPF: 280.536.051-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – ÓBITO EM SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – VALOR DO DANO MORAL – ADEQUADO E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restou totalmente caracterizado o nexo causal entre o evento danoso e a falta de condições adequadas para o desempenho da função de bombeiro, quando ocorreu o acidente. Responsabilidade subjetiva do Estado de Mato Grosso. Não há que se falar em caso fortuito, na ocorrência do evento danoso.

A responsabilidade do Estado emerge em razão do próprio exercício da atividade profissional de risco do servidor lesado em benefício do ente público, incidindo, na espécie, a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da CF.

Demonstrada a ocorrência do evento antijurídico, presume-se o dano moral, por sua característica de dano in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com os parâmetros dispostos no artigo 20, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por dano moral contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos, condenando-o a pagar à autora a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais,
com fundamento no artigo 5°, V da CF/88, devendo incidir correção monetária e juros a partir da data do arbitramento conforme preleciona a Súmula 362 do STJ, observando-se a modulação de efeitos do STF nas ADIn n° 4357 e 4425. C
ondenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do artigo 85 do CPC/15 (Id. nº 5458659).

A autora, ora apelada, Alissa Fontes dos Santos, menor à época da distribuição desta, representada por sua genitora Mariléia Fontes, ajuizou esta ação de danos morais objetivando

a condenação do apelante, em razão do seu pai, ex-bombeiro, ter falecido no dia 09/12/2001, quando em serviço foi chamado para atender um cidadão, cujo animal estava preso em um buraco. No entanto, s
em estrutura alguma fora colocada sua vida em risco face à ausência de equipamentos de proteção adequados à situação, na qual teve que improvisar, vindo a montar uma armação de madeira para a retirada do animal.

Todavia, uma das vigas de sustentação, que servia de suporte para a amarração da corda que retiraria o animal, escapou e atingiu diretamente o crânio do bombeiro, levando-o à morte.

Pelo Judiciário,
nos autos,
7691-60.2006.811.0006,
da Ação de Indenização por Dano Moral, que tramitou pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT ajuizada pela companheira atual do falecido,

foi reconhecido a responsabilidade do réu, e condenou-o ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à companheira e ao filho do pai da requerente.

A apelante alega que as provas carreadas aos autos certificam a ocorrência de caso fortuito, inevitável e imprevisível, sem culpa do apelante ou de seus servidores, não havendo que lhe ser atribuída culpa pelo fato.

Alega ainda, que no caso em apreço não merece qualquer tipo de indenização, além do que o valor condenado não obedeceu o princípio da razoabilidade. (Id.5458662)

Pela apelada, fora apresentada contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso aviado, bem como a majoração do percentual dos honorários advocatícios. (Id.5458666)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público a ensejar a sua intervenção (Id. 6063454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por dano moral contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos, condenando-o a pagar à autora a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais,
com fundamento no artigo 5°, V da CF/88, devendo incidir correção monetária e juros a partir da data do arbitramento conforme preleciona a Súmula 362 do STJ, observando-se a modulação de efeitos do STF nas ADIn n° 4357 e 4425. Sem custas, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do artigo 85 do CPC/15 (Id. nº 5458659).

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Ressai dos autos que a apelada ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso, em razão do óbito do seu pai, quando no exercício da função de bombeiro, foi atingido, quando promovia o salvamento de um animal.

A sentença recorrida
concluiu pela procedência do pedido indenizatório em questão amparado nos fatos e provas dos autos.

Colhe-se do voto condutor da decisão atacada os seguintes fundamentos:

“...
Na espécie sub judice, patente a omissão ilícita do Estado que deixou de fornecer ao de cujus, bombeiro, as condições necessárias de proteção para normal desenvolvimento de suas atividades funcionais.

Dos autos, é incontroverso que no dia dos fatos, o falecido Antônio, juntamente com seus colegas de serviço da Guarnição de Bombeiros, foi acionado para resgar um animal que estava em um poço (vaca).

Ao chegar ao local, na falta de outros instrumentos, os oficiais montaram um reboque com palanques, sendo que para tanto cavaram dois buracos para fixar palanques na horizontal e diagonal para servir de sustentação à retirada da vaca.

Entretanto, na terceira vez que realizaram a tração, houve rompimento de um dos palanques de sustentação (forquilha), vindo a atingir frontalmente, na altura da cabeça, o Sd. Bombeiro Médici, provocando um corte na parte posterior da cabeça, com leve sangramento nasal, inchaço na testa e respiração profunda.

Em ato contínuo, levaram o ferido até o Hospital Regional, onde infelizmente veio a falecer no dia seguinte. (certidão de ocorrência Id 7938053).

Nesses termos, tem-se que a culpa do ente estatal está demonstrada, pois incontroverso que a Administração Pública não ofereceu qualquer equipamento de segurança e de trabalho ao bombeiro para o exercício de suas funções, entre os quais capacete, fato que poderia evitar o acontecido.

(...)

Constatada negligência estatal quanto ao dever de segurança e fiscalização, resta configurada a responsabilidade do Estado na sua versão subjetiva.

Relativo aos danos morais não se precisa tecer maiores considerações, já que resultou na morte do servidor.

Por certo que o falecimento de pai de família (com 31 anos de idade) gera grandes impactos morais e financeiros aos seus dependentes, em especial a pessoa que contava com apenas 04 (quatro) anos quando seu genitor morreu.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
. Os prejuízos são presumíveis diante a situação extrema. Assim, comprovada a culpa e nexo de causalidade entre a conduta deste e o evento danoso, cabível a condenação do demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Concernente ao arbitramento do dano moral, é do magistério de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
,
in

Dano Moral
, Editora Juarez de Oliveira, 2
ª
edição, 1999,
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.”
(p. 43).

Inexistindo outra forma de determinação que não o arbitramento, o montante a compensar o dano moral fica a critério do julgador, observadas a prudência, a equidade na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte ré em suportar o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

Cita-se, ainda, lição de
SILVIO RODRIGUES
–
Direito Civil, Responsabilidade Civil
; Saraiva, SP, 1999, 17ª ed., Vol. 4, p. 148:

“Conforme já disse acima, a solução tradicional, impondo àquele que causou o dano a outrem através de uma falta levíssima o ônus de reparar todo o prejuízo, por maior que ele seja, não me parece justa. Daí a razão por que desejo aplaudir com maior veemência o art. 980 do Projeto de Código Civil de 1975. Esse dispositivo, em seu
caput
, consagra o princípio tradicional, mas em seu parágrafo único concede autorização para o juiz decidir por eqüidade, em casos de culpa leve ou levíssima. Transcrevo o texto:

‘Art. 980. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houve excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização’.

Com efeito, de acordo com o princípio tradicional, como indenizar significa tornar indene, devolvendo a vítima, dentro do possível, ao estado em que anteriormente se encontrava, impõem-se ao agente causador do dano o mister de repará-lo por inteiro, compondo todo o prejuízo por ela experimentado, a despeito de o ato ilícito que o gerou ter sido decorrente de culpa de grau menor.

Todavia, o parágrafo único, contemplando a hipótese de uma enorme indenização, a ser paga por quem atuou com culpa levíssima, confere ao juiz o poder de agir eqüitativamente e de assim reduzir a indenização, quando houve inescondível desproporção entre o montante desta e o grau de culpa do responsável. Muito aplauso merece a inovação”.

Destarte, tenho que o equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor da autora, tal qual fixado em outra ação para a meia irmã e companheira do falecido, apresenta-se adequado para compor juridicamente a lesão sofrida.

Registro, por oportuno, que nenhuma quantia poderá restituir a vida do de cujus e o direito de convivência da autora, que não é o que se pretende com a reparação. A importância arbitrada serve para dar algum alívio financeiro, ajudando as partes a enfrentar o futuro parcialmente tolhido pelas consequências nefastas deste episódio.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais a cada um dos autores o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), forte no artigo art. 5.º, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), observando-se a modulação de efeitos do STF na ADIn nº 4357 e 4425;

(b) Isenção de custas. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação em favor da parte autora, a teor do art. 85 do CPC;"

Isto posto, cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público está disciplinada no artigo 37, §6º, da Constituição da República, donde se nota que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária para a sua responsabilização apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Com efeito, a efetiva ocorrência do acidente de serviço restou incontroversa nos autos, na medida em que o apelante não nega o infortúnio, apenas afirma que se passou de caso fortuito.

Ocorre que tal hipótese não se verifica no caso dos autos, porquanto o evento danoso aqui analisado não foi causado por nenhum agente do ente estatal, sendo inaplicável a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado à espécie.

O presente feito versa, em verdade, sobre responsabilização omissa e, portanto, subjetiva, restando verificar dolo/culpa do ente estatal para se assegurar a indenização pretendida. A este respeito são os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve­se levar em conta o conceito ou a idéia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa.
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É da jurisprudência moderna:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula nº 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTAS OMISSIVAS É SUBJETIVA, SENDO NECESSÁRIO, DESSA FORMA, COMPROVAR A NEGLIGÊNCIA NA ATUAÇÃO ESTATAL, O DANO E O NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS. 3. O tribunal de origem, com base no conjunto fático probatório dos autos, expressamente consignou que "restou evidente o nexo de causalidade entre a omissão do ente municipal e o evento danoso". 4. Dessa forma, não há como modificar a premissa fática, pois para tal é indispensável o reexame do contexto fático­probatório dos autos, o que é vedado por esta corte, pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. Agravo regimental improvido.
(Superior Tribunal de Justiça STJ AgRg­AREsp 501.507 Proc. 2014/0084541­6 RJ Segunda Turma Rel. Min. Humberto Martins DJE 02/06/2014). – grifei.

Firmadas tais premissas, trata ­se o caso de imputação de omissão da Administração Pública na – falta – observação das normas de segurança no ambiente de trabalho.

Neste diapasão, para fins de constatação da responsabilidade civil, necessário que haja prova do (I) fato (II) dano (III) nexo de causalidade entre ambos e (IV) culpa latu sensu.

Pois bem. Na espécie sub judice, patente a omissão ilícita do Estado que deixou de fornecer ao de cujus, bombeiro, as condições necessárias de proteção para normal desenvolvimento de suas atividades funcionais.

Dos autos, é incontroverso que no dia dos fatos, o falecido Antônio, juntamente com seus colegas de serviço da Guarnição de Bombeiros, foi acionado para resgatar um animal que estava em um poço (vaca).

Ao chegar ao local, na falta de outros instrumentos, os oficiais montaram um reboque com palanques, sendo que para tanto cavaram dois buracos para fixar palanques na horizontal e diagonal para servir de sustentação à retirada da vaca.

Entretanto, na terceira vez que realizaram a tração, houve rompimento de um dos palanques de sustentação (forquilha), vindo a atingir frontalmente, na altura da cabeça, o Sd. Bombeiro Médici, provocando um corte na parte posterior da cabeça, com leve sangramento nasal, inchaço na testa e respiração profunda. Em ato contínuo, levaram o ferido até o Hospital Regional, onde infelizmente veio a falecer no dia seguinte. (certidão de óbito Id. 5458526).

Nesses termos, tem-­se que a culpa do ente estatal está demonstrada, pois incontroverso que a Administração Pública não ofereceu qualquer equipamento de segurança e de trabalho ao bombeiro para o exercício de suas funções, entre os quais capacete, fato que poderia evitar o acontecido.

Constatada negligência estatal quanto ao dever de segurança e fiscalização, resta configurada a responsabilidade do Estado na sua versão subjetiva.

Além disso, de acordo com o disposto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, a responsabilidade do empregador é subjetiva, sendo necessária a comprovação da existência de dolo ou culpa para a ocorrência do evento.

Neste aspecto, sem razão os seus argumentos deduzidos na peça recursal, posto que conforme sabiamente disposto na r. sentença objurgada, o direito à indenização restou comprovado uma vez que o falecido, pai da Requerente, estava em serviço quando do acidente, ante a omissão da Administração em não fornecer equipamento de segurança, agravando essa obrigação, haja visto a função específica do bombeiro, contribuiu para o evento danoso.

Com efeito, resta totalmente caracterizado o nexo causal entre o evento danoso e a falta de equipamentos adequados para a realização da função.

Feitas tais ponderações, tenho que, ao concreto, restaram demonstrados os mencionados pressupostos para a reparação civil, devendo ser mantida a obrigação de indenizar do Estado réu.

Na hipótese vertente, como minuciosamente apreciado pela sentença recorrida, tenho como suficientemente demonstrada a culpa do réu. Isso porque restou comprovado nos autos que o acidente foi causado, primordialmente, por que o servidor não estava usando equipamentos de proteção, fato que foi essencial para a ocorrência do evento danoso.

É que a toda evidência, a Administração agiu de forma ilícita: deixou de disponibilizar equipamentos de segurança para servidor em atividade previsivelmente perigosa, atuando com negligência e imprudência.

A omissão estatal foi fator determinante para o advento do resultado morte.

Em contrapartida, não logrou o Apelante/Requerido comprovar o alegado caso fortuito, ônus que lhe competia, ex vi do art. 333, II, do CPC.

Demonstrada, portanto, a negligência do réu, apta a ensejar o evento danoso descrito na exordial, não restando demonstrada o alegado caso fortuito, a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do requerido é medida impositiva.

No que concerne ao valor da indenização arbitrada a título de dano moral, razão não assiste ao Apelante.

Os danos morais são in re ipsa e decorrem da morte prematura e inesperada do servidor vitimado.

A circunstância causou abalo psíquico, decorrente da angústia e do sofrimento vivenciado pelos sucessores do trabalhador falecido, inclusive no que se refere à filha deste.

A indenização decorrente de dano moral, por sua vez, vem prevista na Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X. O inciso V estabelece in verbis: "é direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem".

Já o inciso X dispõe que: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação", conceituando-se o dano moral como aquele que atinge os atributos íntimos da pessoa, causando-lhe dor, tristeza ou qualquer outro sentimento capaz de lhe afetar o lado psicológico, sem qualquer repercussão de caráter econômico.

Na definição de Maria Helena Diniz (Responsabilidade Civil, SP, saraiva, 1988, p. 73), o dano moral "consiste na lesão a um interesse que visa à satisfação ou ao gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (nome, a capacidade, o estado de família)".

Demonstrada a ocorrência do evento antijurídico, presume-se o dano moral, por sua característica de dano in re ipsa.

É o que ensina Sérgio Cavalieri Filho:

(...) deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum
("Programa de Responsabilidade Civil", 2ª Ed., São Paulo, 1999, p. 80).

É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência com um ente querido, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constitui em dano in re ipsa.

Pondere-se que a existência de enlace afetivo é o fator determinante para a configuração do dever de indenizar em casos tais.

A esse respeito, ressalto o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIROS. NULIDADE DO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL DEVIDO AOS FILHOS E IRMÃOS. TARIFAÇÃO PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES INADEQUADA. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ININCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM A 1ª AUTORA. NÃO PREJUDICIALIDADE DO DIREITO DOS DEMAIS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. [...] III. Dano moral presumido dos autores, pela perda das vidas do pai e irmão acidentados, desimportando a circunstância de que duas delas já se achavam casadas, porquanto os laços afetivos na linha direta e colateral, por óbvio, não desaparecem em face do matrimônio daqueles que perderam seus entes queridos. IV. Por defeito de serviço, na previsão do art. 14, parágrafo 1º, incisos I a III, do CDC, há que se entender, no caso do transporte de passageiros, aquele inerente ao curso comum da atividade comercial, em tal situação não se compreendendo acidente que vitima fatalmente passageiros de coletivo, uma vez que constitui circunstância extraordinária, alheia à expectativa dos contratantes, inserindo-se no campo da responsabilidade civil e, assim, sujeita à prescrição vintenária do art. 177 do Código Substantivo, e não à qüinqüenal do art. 27 da Lei n. 8.078/90. V. Não há solidariedade entre os parentes, de sorte que a transação feita pela esposa e mãe das vítimas com a ré não faz desaparecer o direito à indenização dos demais autores, filhos e irmãos dos extintos, em face da independência da relação de parentesco. VI.
Recurso especial conhecido em parte e improvido, julgado em 27/06/2002, DJ 26/08/2002, p. 230)

Considerando as consequências do acidente de trabalho, que culminou com a morte do servidor infortunado, em decorrência da ausência de condições seguras de trabalho, a verba indenizatória fixada na origem mostra-se razoável e proporcional ao dano causado, uma vez que a apelada perdeu o pai dela, um jovem de 31 (trinta e um) anos de idade, gerando ainda a dor psíquica que a meu ver é imensurável, pela perda de um ente amado.

O valor fixado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não é tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Diante desse panorama, no que se refere especificamente ao valor da recomposição a título de dano moral, tenho que o montante arbitrado como forma justa de compensar a autora pelos danos sofridos, satisfazendo-se, ainda, o caráter pedagógico da imposição.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, tenho que a fixação em 10% sobre o valor da condenação, atende aos requisitos dispostos no art. 20, § 3º do CPC, bem como é suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020